Tribunal: TJMT
Processo: 0000733-02.2007.8.11.0078
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000733-02.2007.8.11.0078
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[IRINEU COZER - CPF: 091.755.399-34 (EMBARGADO), LUCIANO TEIXEIRA BARBOSA PINTO registrado(a) civilmente como LUCIANO TEIXEIRA BARBOSA PINTO - CPF: 030.994.459-75 (ADVOGADO), RODRIGO QUINTANA FERNANDES - CPF: 706.289.201-72 (ADVOGADO), JANE TERESINHA ERDTMANN - CPF: 480.756.551-68 (ADVOGADO), NEUZA MARIA DA SILVA - CPF: 802.082.669-68 (EMBARGADO), FERNANDO DE MATOS BORGES - CPF: 296.559.888-05 (ADVOGADO), OLINTO MILANI - CPF: 154.040.050-68 (EMBARGANTE), ISABEL CRISTINA ANGELO MALFER DOS SANTOS - CPF: 539.007.316-91 (ADVOGADO), JOACIR JOLANDO NEVES - CPF: 200.348.651-87 (ADVOGADO), VIVIANE ANNE DIAVAN - CPF: 805.384.601-72 (ADVOGADO), ITALO JORGE SILVEIRA LEITE registrado(a) civilmente como ITALO JORGE SILVEIRA LEITE - CPF: 964.660.901-59 (ADVOGADO), INEZ MILANI - CPF: 769.343.141-15 (EMBARGANTE), THIAGO OLIVEIRA AMADO - CPF: 001.202.741-32 (ADVOGADO), RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 840.049.321-49 (ADVOGADO), JOVANI OLINTO MILANI - CPF: 525.048.919-20 (EMBARGANTE), VANESSA MOREIRA MILANI - CPF: 035.487.171-44 (EMBARGANTE), JAQUELINE PERES LESSI - CPF: 731.851.321-49 (ADVOGADO), ELISANGELA SANCHES FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 572.132.081-87 (ADVOGADO), FABIANA LIARA DE SOUZA MILANI - CPF: 039.762.851-02 (EMBARGANTE), SABRINA SCHOENBERGER MILANI (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE OLINTO MILANI (EMBARGANTE), JOVANI OLINTO MILANI - CPF: 525.048.919-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE OLINTO MILANI (EMBARGADO), INEZ MILANI - CPF: 769.343.141-15 (EMBARGADO), RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 840.049.321-49 (ADVOGADO), THIAGO OLIVEIRA AMADO - CPF: 001.202.741-32 (ADVOGADO), IRINEU COZER - CPF: 091.755.399-34 (EMBARGANTE), JANE TERESINHA ERDTMANN - CPF: 480.756.551-68 (ADVOGADO), LUCIANO TEIXEIRA BARBOSA PINTO registrado(a) civilmente como LUCIANO TEIXEIRA BARBOSA PINTO - CPF: 030.994.459-75 (ADVOGADO), LEANDRO FACCHIN ROCHA - CPF: 014.103.381-93 (ADVOGADO), JAQUELINE PERES LESSI - CPF: 731.851.321-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO QUE, EM CUMPRIMENTO À ORDEM DO EG. STJ, REJULGOU OS DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ANTERIORMENTE INTERPOSTOS PELAS PARTES CONTRA ACÓRDÃO QUE DERA PARCIAL PROVIMENTO A RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL PARA ANULAR A SENTENÇA APELADA – ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA RÉ SEM EFEITOS MODIFICATIVOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO AUTOR ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS PARA REFORMAR O ACÓRDÃO ANTERIOR E NEGAR PROVIMENTO AOS APELOS, MANTENDO A SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FALTA DE OUTORGA DE ESCRITURA DEFINITIVA DE IMÓVEL RURAL ADQUIRIDO POR FORÇA DE CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA CUJO PREÇO FORA INTEGRALMENTE PAGO PELO COMPRADOR – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA FUNDADA NA INOBSERVÂNCIA DO ÔNUS PROBATÓRIO DOS RÉUS EM RELAÇÃO À ASSERTIVA DE QUE, A SEU PEDIDO, ANTIGO PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL OUTORGOU O TÍTULO DE DOMÍNIO DIRETAMENTE AO AUTOR – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO ÀS CONSEQUÊNCIAS DA MANIFESTAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DA EX-CÔNJUGE DO AUTOR NA LIDE – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À PRECLUSÃO, À INOCORRÊNCIA DE ARGUIÇÃO DE NULIDADE DE ALGIBEIRA, AO CERCEAMENTO DE DEFESA E AO PODER PROBATÓRIO DO CONJUNTO DOCUMENTAL DOS AUTOS –ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À NULIDADE PROCESSUAL POR FALTA DE SUSPENSÃO DO FEITO PARA HABILITAÇÃO DE HERDEIROS APÓS O FALECIMENTO DO RÉU – MATÉRIA NÃO ALEGADA – OMISSÃO INEXISTENTE
– INTUITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC – ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS. 1.
Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão da matéria. 2. Não há omissão decorrente da falta de pronunciamento do Tribunal sobre matéria não alegada. 3. A exigência de prequestionamento deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não violados todos os dispositivos legais ou constitucionais indicados; ademais, a jurisprudência dos tribunais é pacífica ao proclamar que, quando os Embargos de Declaração têm intuito exclusivamente prequestionador, ou seja, objetivam viabilizar a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, a interposição não comporta revisão da matéria, e o acolhimento depende do preenchimento dos requisitos do art. 1.022 do CPC, sob pena de rejeição.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto pelo ESPÓLIO DE OLINTO MILANI e por INÊZ MILANI, VANESSA MOREIRA MILANI e FABIANA LIARA DE SOUZA MILANI
(cf. Id. no
203167654
) contra o v. acórdão vinculado ao Id. no 201714160, que, em cumprimento à ordem de rejulgamento emanada pelo eg. STJ
no REsp no
2.079.264/MT em relação aos Embargos de Declaração opostos pelos integrantes de ambos os polos processuais, acolheu sem efeitos infringentes os declaratórios opostos
por Inêz Milani e acolheu com efeitos infringentes os aclaratórios opostos por Irineu Cozer para modificar o v. acórdão anterior e, assim, negar provimento
aos Recursos de Apelação Cível interpostos pelo Espólio de Olinto Milani e pela viúva Inêz Milani, mantendo intocada a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Única Vara da Comarca de Sapezal/MT, que nos autos da ação “
Ordinária de Obrigação de Fazer
” (Proc. no 0000733-02.2007.8.11.0078), ajuizada por Irineu Cozer contra Olinto Milani e contra a viúva Inêz Milani, julgou procedente o pedido “
para adjudicar em favor do autor a área de 220 alqueires ou aproximadamente 5.324.000m2
”, por entender que “
não há dúvidas acerca da aquisição da área rural pelo requerente
” e que “
não merece prosperar
” a alegação dos réus/apelantes/embargantes de que “
já houve transferência e escrituração da citada área
”, pois o documento exibido pelos réus como prova da transferência do domínio “
não corresponde à mesma propriedade que se discute nos autos
” e “
não há nos autos prova que
(respalde a alegação de)
que a propriedade que se discute nos autos está englobada na escritura acima mencionada
” (cf. Ids. no 125759668 - Pág. 32/40 e 201714160).

Os embargantes sustentam que o v. acórdão embargado padece de omissão quanto à manifestação de “
desinteresse da ex-cônjuge
” do autor/embargado, dizendo que “
a conclusão de que, diante da renúncia, o Sr. Irineu Cozer seria titular da integralidade do imóvel não encontra qualquer amparo fático e probatório, sendo tal entendimento embasado em mera suposição
”, e argumentando que, caso a manifestação de desinteresse “
possuísse o revestimento formal necessário para surtir efeitos jurídicos, despindo-a de seu direito sobre o bem discutido neste feito, esta não beneficiaria o autor da ação, ora embargado, mas sim os réus, ora embargantes, posto que o seu pronunciamento evidencia seu nítido desinteresse em ingressar o polo e demandar contra os réus/embargantes
” (sic – cf. Id. no 203167654 - Pág. 3/7).

Aduzem que o v. acórdão embargado “
não somente acolheu a preliminar de preclusão e de vedação
(à arguição)
de nulidade de algibeira
” suscitada pelo autor Irineu Cozer, “
como também adentrou no mérito da matéria veiculada nos recursos de apelação para negar-lhes provimento e manter inalterada a sentença objurgada
”, e se queixam de que “
o Tribunal realizou o exame apenas dos elementos apresentados pelo embargado, deixando de analisar e se pronunciar sobre as provas apresentadas pela parte embargante
”, notadamente os “
diversos elementos de prova que evidenciam que a área objeto da ação integrou a área maior cuja propriedade foi transferida em favor do autor
”, sobre os quais se alongam na sequência para, ao final, concluir que, “
diversamente do que o embargado afirma, a obrigação originada com a transferência dos direitos possessórios foi devidamente cumprida pelo então réu Olinto Milani e sua esposa
” (sic – cf. Id. no 203167654 - Pág. 11/24).

Ainda sob alegação de omissão, sustentam que “
não houve preclusão na alegação de cerceamento de defesa, uma vez que a anulação da sentença, retornando o processo ao seu estado anterior, ocasionou na desconstituição de todos os atos processuais até então praticados
”, e, portanto, “
renovou-se a faculdade de postular pela produção de provas pela parte interessada, bem como apontar eventuais questões de nulidade, não configurando preclusão ou caracterização de nulidade de algibeira
” (sic – cf. Id. no 203167654 - Pág. 29/36).

No mais, insistem na ocorrência de cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado da lide e na arguição de nulidade processual por falta de suspensão do feito para regularização da representação após notícia do falecimento do réu Olinto Milani, e arrematam afirmando intuito de prequestionamento da matéria (sic – cf. Id. no 203167654 - Pág. 36/48).

Pedem, sob esses fundamentos, acolhimento dos aclaratórios, com efeitos infringentes, para que “
seja suprida a omissão e eliminada a contradição no tocante ao entendimento que a renúncia pela Sra. Neuza Maria da Silva teria sido realizada em favor do autor/embargado
”, para que “
seja corrigida a premissa estribada no acórdão de que a conclusão sobre a suposta partilha não seria capaz de resultar na adjudicação do imóvel
”, anulando-se a sentença “
para determinar a emenda à petição inicial com a adequação da causa de pedir e pedido
”, ou então para que o édito sentencial seja modificado “
no sentido de determinar a extinção do processo com resolução de mérito em razão da renúncia manifestada pela Sra. Neuza Maria da Silva
”.

Alternativamente, pedem “
seja realizado o exame da matéria de mérito aduzida nas razões dos Recursos de Apelação, com o pronunciamento expresso sobre as provas documentais ali destacadas, mormente quanto as declarações públicas
”, bem como “
seja suprida a omissão
” quanto à inexistência de preclusão ou arguição de nulidade de algibeira, quanto à “
necessidade de instrução processual
” e, por fim, quanto à “
ausência de análise do pedido de nulidade da sentença em razão do descumprimento do procedimento de habilitação dos herdeiros
”.

Requerem, no mínimo, acolhimento dos declaratórios para fins de prequestionamento (sic – cf. Id. no 203167654 - Pág. 48/50).

Nas contrarrazões, o embargado Irineu Cozer refuta os argumentos recursais e torce pela rejeição dos declaratórios
(cf. Id. no 204805173).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Embora em grau mínimo, poder-se-iam reputar ligeiramente pertinentes as razões dos declaratórios caso tivessem sido veiculadas
antes
da prolação do v. acórdão embargado, que, em cumprimento
em cumprimento à ordem emanada pelo eg. STJ
no REsp no
2.079.264/MT, rejulgou os Embargos de Declaração opostos pelo autor Irineu Cozer (cf. Id. no
143458196
) e os opostos pela viúva Inêz Milani (cf. Id. no 139782232), aprofundando-se em toda a matéria processual e meritória controvertida nos autos.

Todavia,
após
o rejulgamento dos aludidos declaratórios, a insistência manifestada pelo Espólio de Olinto Milani, pela viúva Inêz Milani e pelas herdeiras Vanessa Moreira Milani e Fabiana Liara de Souza Milani somente revela nítido descontentamento com o quadro decisório estabelecido em seu desfavor pelo v. acórdão embargado ao acolher com efeitos infringentes os aclaratórios opostos pelo autor Irineu Cozer para modificar o v. acórdão embargado e desprover os apelos, mantendo a r. sentença de procedência do pedido autoral.

A própria redação das razões dos Embargos de Declaração já mostra abordagem argumentativa, e não expositiva; não se está a apontar vícios decisórios, mas a criticar a conclusão do voto condutor. Basta ver que, no tocante à manifestação de desinteresse/renúncia da ex-esposa de Irineu Cozer, a alegação é de que, “
diversamente do que foi reconhecido pelo acórdão, a referida manifestação de modo algum pode ser interpretada como doação, renúncia ou abdicação implícita do direito da litisconsorte em favor do autor
” (sic – cf. Id. no 203167654 - Pág. 7).

Ora, o simples emprego da locução adverbial “
diversamente do
” já revela que os embargantes admitem que, de uma forma ou de outra, este eg. Tribunal de Justiça já se pronunciou sobre a questão, em consonância ou não com seus interesses. E qualquer a argumentação sobre
como
deveria ter decidido esta Corte somente pode se traduzir no intuito de rediscussão da matéria.

Apontamento semelhante pode e deve ser feito em relação à insistente discussão sobre a dicotomia da suficiência do conjunto probatório ou da nulidade da sentença por cerceamento de defesa, pois, nesse ponto, há alegação de que “
mesmo com o cerceamento de defesa realizado pelo juízo da instância de piso ao julgar antecipadamente a lide quando havia pedido fundamentado de produção de provas, o então réu e sua esposa se desincumbiram do ônus probatório previsto no artigo 373, inciso II, do CPC, tendo comprovado devidamente fato extintivo do direito do embargado
” (sic – cf. Id. no 203167654 - Pág. 22).

Ora, se os réus “
se desincumbiram do ônus probatório
”, então toda sua tese de defesa pôde ser demonstrada por provas documentais, não sendo, portanto, necessária produção de qualquer outra prova, o que autoriza o julgamento antecipado da lide. Em outras palavras, se os réus “
se desincumbiram do ônus probatório
”, então não há cerceamento de defesa!

De todo modo, o v. acórdão embargado dedicou laudas e mais laudas à análise da questão, inclusive em tópico específico e apartado denominado “
quanto à comprovação documental do cumprimento da obrigação
” (cf. Id. no 201714160 - Pág. 9/14), e toda a argumentação vertida nos aclaratórios, que pode ser resumida e condensada na assertiva de que “
a obrigação originada com a transferência dos direitos possessórios foi devidamente cumprida pelo então réu Olinto Milani e sua esposa
” (sic – cf. Id. no 203167654 - Pág. 20), representa inadmissível intuito de rediscussão da matéria.

Já quanto à alegação de que “
não houve preclusão na alegação de cerceamento de defesa, uma vez que a anulação da sentença, retornando o processo ao seu estado anterior, ocasionou na desconstituição de todos os atos processuais até então praticados
”, ou seja, à tese de “
ausência de preclusão
” e de existência de “
nova oportunidade de instrução probatória
” (sic – cf. Id. no 203167654 - Pág. 29/36), as razões dos declaratórios parecem até mesmo terem sido redigidas sem prévia leitura dos fundamentos do v. acórdão embargado, que pontuou muito claramente que foi o eg. STJ, ao julgar o REsp no
2.079.264/MT, quem reconheceu
efetiva existência de preclusão e efetiva ocorrência de arguição de nulidade de algibeira, e anotou, de maneira igualmente inequívoca, o seguinte parágrafo:

“Sendo assim, embora sob o prisma da suficiência probatória a respeito dos aspectos destacados, a Corte Superior traçou apenas um único caminho decisório à Corte Estadual, i.e., fechou todas as portas, obstaculizou todos os caminhos e manteve uma maneira exclusiva de cumprimento de sua respeitável decisão superior:
acolhimento
dos aclaratórios opostos pela viúva sem efeitos modificativos e acolhimento, com efeitos infringentes, dos Embargos de Declaração opostos pelo autor/apelado, para modificar o v. acórdão embargado e rechaçar a arguição preliminar de cerceamento de defesa
” (
grifo
no original)
.

Assim, a repetição das teses voltadas ao convencimento de inexistência de preclusão e inocorrência arguição de nulidade de algibeira não pretendem rediscutir apenas a matéria decidida por esta Corte de Justiça, mas, surpreendentemente, rediscutir a matéria decidida pelo próprio Tribunal da Cidadania, o que, por ululante obviedade, não pode ser admitido.

Enfim, considerando que, como já inclusive pontuado pelo v. acórdão embargado,
o eg. STJ tem remansoso entendimento jurisprudencial de que
“
a contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é aquela que acontece entre a fundamentação e o dispositivo,
e não aquela interna à fundamentação ou aquela que ocorre entre a decisão e as provas dos a
utos
” (REsp no 1.145.636/SC –
grifei
)
, e de que “
a contradição que autoriza a oposição de embargos declaratórios é aquela interna ao julgado, relativa a seus fundamentos e dispositivo,
e não a contradição entre este e o entendimento da parte
, ou o que ficara decidido na origem, ou, ainda, quaisquer outras decisões do STJ
” (EDcl no REsp no 1.778.048/MT –
grifei
), não se verifica qualquer contradição, omissão e/ou qualquer vício decisório outro em relação à conduta da ex-esposa do autor Irineu Cozer, não se admitindo rediscussão da matéria nesse ponto, o que impõe a rejeição dos pleitos vertidos nos itens “
a
” e “
b
” do tópico “
dos pedidos
” dos declaratórios.

Considerando que, também à impossibilidade de rediscussão da matéria decidida não só pelo acórdão embargado, mas pelo próprio Tribunal da Cidadania no REsp no
2.079.264/MT,
não se verifica qualquer contradição, omissão e/ou qualquer vício decisório outro em relação à
preclusão e à arguição de nulidade de algibeira,
o que impõe a rejeição dos pleitos vertidos nos itens “
d
” e “
e
” do tópico “
dos pedidos
” dos declaratórios.

Considerando que, também à impossibilidade de rediscussão da matéria decidida e da admissão de que “
não há comprovação da única tese meritória, atinente à outorga da escritura
”,
não se verifica qualquer contradição, omissão e/ou qualquer vício decisório outro em relação à ocorrência de cerceamento de defesa e à suficiência probatória, o que impõe a rejeição do pleito vertido no item “
c
” do tópico “
dos pedidos
” dos declaratórios.

Considerando que não houve, nos declaratórios anteriores da viúva Inêz Milani, rejulgados pelo v. acórdão embargado, semelhante arguição de nulidade processual por falta de suspensão do feito para regularização da representação após notícia do falecimento do réu Olinto Milani, ocorrido ainda nos idos de 2016, tratando-se, portanto, de matéria não alegada; considerando-se, ainda, a ausência de demonstração e, rigorosamente, sequer alegação de prejuízo (“
pas de nullité sans grief
”), e considerando-se, por fim, que referida arguição de nulidade visa resguardar direito que, se existisse e fosse passível de tutela e/ou garantia, seria titularizado por terceiros (outros herdeiros porventura existentes) e, portanto, não poderia ser defendido pelos embargantes,
não se verifica qualquer contradição, omissão e/ou qualquer vício decisório outro em relação à falta de suspensão do feito após o falecimento, o que impõe a rejeição do pleito vertido no item “
f
” do tópico “
dos pedidos
” dos declaratórios.

Quanto ao prequestionamento, relembro tratar-se de
exigência a ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não violados todos os dispositivos legais ou constitucionais indicados; ademais, a jurisprudência dos tribunais é pacífica ao proclamar que, quando os Embargos de Declaração têm intuito exclusivamente prequestionador, ou seja, objetivam viabilizar a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, a interposição não comporta revisão da matéria, e o acolhimento depende do preenchimento dos requisitos do art. 1.022 do CPC, sob pena de rejeição.

Pelo exposto,
rejeito
os declaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2024